Tribunal: TJDFT
Processo: 0724104-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Prejudicado o agravo de instrumento, no que diz respeito ao pedido de reforma da decisão, no capítulo em que comina ao Distrito Federal a obrigação de executar a demolição total de edificação; imóvel demolido.
2. Insubsistente a alegação de não apreciação dos embargos de declaração, porquanto definido que “Os embargos de declaração serão resolvidos por ocasião da sentença.”
3. No que concerne ao pedido referente à ressalva em decisão agravada de que “os custos da demolição poderão ser exigidos regressivamente contra os proprietários do imóvel”, não apresentada qualquer alegação suficiente a afastar a conclusão do Juízo a quo. Na verdade, as alegações limitaram-se à determinação de demolição do prédio. 3.1. Pela decisão agravada, não houve condenação das partes ao ressarcimento do Distrito Federal em caso de demolição exercida por este ente. O juízo de origem apenas ressalvou a possibilidade de o Distrito Federal buscar o ressarcimento dos custos da demolição em eventual ação regressiva autônoma.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.